Tribunal: TJES
Processo: 5006072-16.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006072-16.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: AVERALDO CHAVES GOMES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006072-16.2023.8.08.0000

PACIENTE: AVERALDO CHAVES GOMES

Advogados do(a) PACIENTE: MAGRESON GOUVEA MARTINS - ES37127, BRUNO DE SOUZA HORBETH - ES36491

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
ROUBO MAJORADO
.
PRISÃO PREVENTIVA.
REQUISITOS DA PRISÃO. PREENCHIMENTO.

ORDEM PÚBLICA.

PERICULOSIDADE ACENTUADA
.

PRISÃO NECESSÁRIA E ADEQUADA AO CASO.

CONDIÇÕES FAVORÁVEIS QUE NÃO JUSTIFICAM A SOLTURA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
ORDEM DENEGADA.

1. É cabível a prisão preventiva no caso, uma vez que se trata de conduta cuja imputação refere-se a crime com pena máxima superior a quatro anos (art. 313, I, do Código de Processo Penal).

2. O caso é permeado por uma gravidade que extrapola aquela inerente ao delito em apuração, haja vista que é atribuída ao réu a conduta de praticar crime em concurso de pessoas dentro de um ônibus coletivo, circunstância que denota periculosidade acentuada.

3. No que se refere à tese de que a prisão cautelar seria mais gravosa que a possível pena a ser aplicada no caso de condenação, trata-se de juízo de antecipação que não é cabível na via estreita do writ, não sendo possível inferir, neste momento, qual será o regime de cumprimento de pena aplicado em caso de acolhimento da denúncia.

4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes.

5
.

Habeas
Corpus
denegado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006072-16.2023.8.08.0000

PACIENTE: AVERALDO CHAVES GOMES

Advogados do(a) PACIENTE: MAGRESON GOUVEA MARTINS - ES37127, BRUNO DE SOUZA HORBETH - ES36491

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
AVERALDO CHAVES GOMES
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA SERRA
, nos autos do
Processo tombado sob nº

0009143-98.2022.8.08.0048.

Argumenta a defesa técnica, em síntese, que: (i) o paciente tem ocupação lícita, residência fixa e possui bons antecedentes; (ii) não há fundamentação jurídica suficiente para manutenção da custódia cautelar; (iii) a prisão preventiva foi decretada com base na gravidade abstrata do delito; (iv) a suposta conduta delitiva não revela anormalidade especial; (v) deve-se considerar o princípio da homogeneidade, uma vez que, em caso de eventual condenação, o regime de cumprimento de pena será, no máximo, o semiaberto.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar.

Consta dos autos que o paciente, na companhia de um segundo indivíduo não identificado e mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, teria subtraído pertences pessoais, inclusive celulares, de vítimas no interior do coletivo 853, empreendendo fuga em seguida. Narra-se que, em seguida, uma viatura da PMES passou pelo ônibus, foi acionada pelas vítimas e, após buscas contínuas, logrou êxito em deter o paciente na posse do simulacro, tendo o segundo indivíduo se evadido.

A prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade concreta do delito, por se tratar de crime de roubo no interior de ônibus coletivo e em concurso de agentes. Confira-se:

“
Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Ademais, entendo que a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna e necessária, haja vista a gravidade em concreto do delito, em se tratando de crime de roubo no interior de coletivo e em concurso de agentes, o que inviabiliza a possibilidade de reação das vítimas e em muito abala a Ordem Pública, que deve ser resguardada no presente caso, devendo, ainda, ser evitada a reiteração delitiva, estando evidente, assim, portanto, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. ”

No que diz respeito à legalidade da manutenção do édito cautelar, imperioso lembrar que não se discute a existência de
materialidade
do crime ou de
provas
acerca da autoria, visto que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

O
cabimento
da prisão preventiva foi devidamente analisado por meio da decisão em que se apreciou o pedido liminar, tratando-se de conduta cuja imputação refere-se a crime com pena máxima superior a quatro anos (art. 313, I, do Código de Processo Penal).

No que se refere à necessidade do cárcere cautelar
, o caso é permeado por uma gravidade que extrapola aquela inerente ao delito em apuração, haja vista que é atribuída ao réu a conduta de praticar crime em concurso de pessoas dentro de um ônibus coletivo, circunstância que denota periculosidade acentuada.

Destarte, deve ser privilegiado o princípio da confiança do Juízo da causa, ou seja, não se pode olvidar da relevância do posicionamento da autoridade coatora quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próxima dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, razão pela qual a necessidade do cárcere, ao menos neste momento, deve ser considerada regular.

No que se refere à tese de que a prisão cautelar seria mais gravosa que a possível pena a ser aplicada no caso de condenação, trata-se de juízo de antecipação que não é cabível na via estreita do writ, não sendo possível inferir, neste momento, qual será o regime de cumprimento de pena aplicado em caso de acolhimento da denúncia. Ademais, os requisitos do cárcere cautelar são específicos, não guardando exata correspondência com o juízo de condenação.

Por derradeiro, importante ressaltar que “Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (STJ, AgRg no HC 803616/SP. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. Quinta Turma. Julgado em 29/5/2023. DJe: 31/5/2023.).

Diante do exposto, a prisão provisória revela-se, além de cabível, necessária e adequada para o deslinde da persecução criminal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)